Tribunal: TJES
Processo: 5018695-44.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desaforamento
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018695-44.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: DEJONYSON GROENER SATIL

REQUERIDO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NOTORIEDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA EXCEPCIONAL INDEFERIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo réu em ação penal submetida ao Tribunal do Júri, alegando dúvida quanto à imparcialidade dos jurados em razão da notoriedade política e social de uma das vítimas, com pleito liminar relacionado à suspensão da sessão marcada, posteriormente redesignada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que demonstrem risco efetivo à imparcialidade do Conselho de Sentença, aptos a justificar a excepcional medida de desaforamento prevista no art. 427 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desaforamento constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovado, de forma objetiva, risco à ordem pública, dúvida real sobre a imparcialidade dos jurados ou ameaça à segurança do acusado.
4. A notoriedade social ou política da vítima, por si só, não configura motivo suficiente ao desaforamento, inexistindo elementos nos autos que indiquem parcialidade ou influência indevida sobre os jurados.
5. O magistrado de primeiro grau, mais próximo da realidade local, atestou a ausência de qualquer fato concreto que comprometa o julgamento, ressaltando regularidade da instrução e inexistência de tensões sociais.
6. Decurso de mais de uma década desde os fatos e inexistência de repercussão atual afastam risco de contaminação do corpo de jurados, conforme jurisprudência estável do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A notoriedade social ou política da vítima não autoriza, por si só, o desaforamento, sendo indispensável a demonstração concreta de risco à imparcialidade dos jurados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 574.673/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/06/2020;
TJES, Desaf. 0000743-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

Nº
501
8695-44.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
DEJONYSON GROENER SATIL

REQUERIDO
:
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
, com pleito liminar, formulado por
DEJONYSON GROENER SATIL
, referente à Ação Penal nº 0016036-43.2014.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Alega o requerente, em síntese, a existência de dúvida concreta sobre a imparcialidade do conselho de sentença. Fundamenta seu pedido na notória influência social e política de uma das vítimas, o Policial Militar Rodrigo Bonadiman (conhecido como "Cabo Bonadiman"), que seria figura pública na comarca, suplente de Deputado Federal e Vereador, com expressiva votação e milhares de seguidores na região, o que poderia comprometer a isenção dos jurados.

Pleiteia, em caráter liminar, o sobrestamento (suspensão) da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia
26 de novembro de 2025.

Em decisão proferida em 06/11/2025 (ID 16904875), este Relator reservou-se a apreciar o pedido liminar após a vinda de informações urgentes do juízo de origem.

Informações devidamente prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, Dr. Tiago Fávaro Camata, por meio do Ofício nº 285/2025 (anexado aos autos no ID 16946420).

Nelas, o magistrado de piso, embora sustente a ausência de elementos concretos que indiquem a parcialidade do júri, informa que, por necessidade de reorganização da pauta,
redesignou a Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 15/04/2026
.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16995145.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17179387 opinando pela improcedência do pedido.

Pois bem.

O desaforamento é medida excepcionalíssima, que derroga a regra geral da competência territorial (o local onde o crime se consumou), sendo admissível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado.

A defesa alicerça sua pretensão na alegada influência política e social da vítima sobrevivente, PM Rodrigo Bonadiman, argumentando que sua condição de figura pública, com expressiva votação em pleitos eleitorais e grande número de seguidores em redes sociais, teria o condão de viciar a vontade dos jurados locais.

Compulsando os autos, em consonância com o Parecer Ministerial, entendo que
não assiste razão ao requerente.

Para o deferimento do desaforamento, não bastam meras conjecturas ou alegações vagas de prestígio político ou social da vítima ou do réu. É imprescindível a demonstração de fatos concretos que evidenciem o efetivo comprometimento da isenção do Conselho de Sentença, o que não se verifica
in casu
.

O fato de a vítima ser pessoa conhecida na comunidade, ou mesmo exercer atividade política, não induz, automaticamente, à presunção de que os cidadãos sorteados para compor o corpo de jurados estarão desprovidos de imparcialidade. A sociedade de Linhares, comarca de porte significativo, possui estrutura social diversificada, apta a fornecer jurados isentos.

Ademais, as informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau (ID 16946420) são de vital importância, uma vez que o Juiz da causa é quem se encontra mais próximo dos fatos e da comunidade, detendo melhores condições de avaliar o clima social.

No ofício encaminhado, o MM. Juiz foi categórico ao afirmar que:

"[...] não vislumbro nos autos, nem na realidade fática da Comarca, elementos concretos que sustentem a alegação de parcialidade do Conselho de Sentença ou de risco à ordem pública. [...] A instrução processual [...] transcorreu em absoluta normalidade, sem qualquer registro de incidentes, tumultos ou manifestações populares..."

Ressalte-se, ainda, o decurso do tempo. Os fatos ocorreram em
dezembro de 2012
, ou seja, há mais de uma década. O lapso temporal contribui significativamente para o arrefecimento dos ânimos e dissipa eventual clamor público que pudesse ter existido à época, enfraquecendo a tese de que o julgamento atual seria movido pela paixão ou pressão popular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que a notoriedade da vítima ou a repercussão do crime, por si sós, não autorizam o desaforamento:

"O desaforamento é medida excepcional, somente cabível quando comprovada, de forma concreta, a existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.
A simples alegação de que a vítima era pessoa benquista e influente na cidade não é suficiente para, isoladamente, justificar o deslocamento da competência.
" (STJ - AgRg no HC 574.673/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020).

"[...] O fato de a vítima ser pessoa conhecida e o crime ter causado repercussão na cidade, não são motivos suficientes para adoção da medida excepcional do desaforamento. [...]" (TJES; Desaf 0000743-74.2024.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 29/04/2024).

Desta forma, ausente a comprovação de qualquer elemento concreto apto a colocar em xeque a imparcialidade dos jurados da Comarca de Linhares, deve prevalecer a regra da competência do local da infração (
locus delicti
), facilitando a produção de provas e a participação da comunidade no julgamento de seus pares.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o Pedido de Desaforamento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________